Tribunal: TJMT
Processo: 1022382-89.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022382-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA - CPF: 051.278.018-84 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDO BARCO - CPF: 203.280.879-04 (AGRAVADO), IRENE BITENCOURT BARCO - CPF: 027.107.379-90 (AGRAVADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), SALETE MARIA BALCO - CPF: 654.998.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ BAGINI BALCO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO PELA CREDORA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE EFETIVADO – IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO

Após

expedida

a

carta

de

arrematação com respectivo registro do título

translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do

CC/2002, a sua desconstituição somente pode ser pleiteada na via própria, ou seja, por meio de embargos à arrematação ou ação anulatória

A discussão acerca da avaliação dos imóveis objeto de penhora, bem como do valor arrematado, foi tema de exame não só pelo Juízo, mas também por este Tribunal, de modo que resta preclusa.

A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo

pronunciamento judicial acerca de matérias novamente

alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de

matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Maria Angélica Correa Blaite
, de decisão que na Ação de Execução por Quantia Certa promovida contra
Antonio Fernando Barco e Irene Bitencourt Barco
, determinou a abertura de procedimento para a reavaliação das áreas objeto de arrematação/adjudicação pela agravante, com a utilização de provas emprestadas.

Explica que em 08/05/1997, ajuizou Ação de Execução de Quantia Certa em face dos agravados, lastreada em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, firmada em 27/12/1995, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), cuja garantia se deu em relação a duas áreas de terras, denominadas Fazenda Dallas e Fazenda Dallas I, objeto das matrículas nº 9.847 e 9.848 do CRI de Dom Aquino.

Complementa que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes em 29/08/1997, oportunidade em que fora reconhecida a eficácia da garantia hipotecária, com o prosseguimento da execução.

Informa que após a penhora dos imóveis, os mesmos foram avaliados em R$ 233.460,00, (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta reais), contudo, os executados, ora agravados, discordaram do valor e postularam por nova avaliação, o que foi deferido.

Sustenta que em nova avaliação, os imóveis alcançaram o valor de R$ 338.980,00 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta reais), valor que foi homologado pelo juízo.

Aduz que os imóveis foram levados a leilão e após a 2ª praça sem oferta, foram por ela arrematados em 28/04/2000, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Anota que no momento do registro, os imóveis receberam novas matrículas, sob o nº 2151 e nº 2152, do CRI da Comarca de Campo Verde.

Ressalta que a parte executada interpôs Agravo de Instrumento no qual pugnou pela nulidade dos atos de arrematação, contudo, o mesmo foi desprovido em 20/02/2001.

Alerta que após expedida a carta de arrematação, a desconstituição somente se dá por meio de ação anulatória.

Alega, assim, que a arrematação/adjudicação dos imóveis ocorreu há mais de 20 anos, portanto, os atos se encontram cobertos pela preclusão e coisa julgada.

Reforça que a matéria arguida pelos agravados – erro na avaliação dos imóveis e adjudicação por valor inferior ao da avaliação -, já foi devidamente analisada e decidida.

Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja dado prosseguimento da execução. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para dar prosseguimento à ação de execução, com a condenação dos agravados em litigância de má-fé.

Liminar indeferida (id 64381999).

Contraminuta (id 68435494). Alegam a nulidade da adjudicação dos imóveis em razão do flagrante erro de avaliação, além da adjudicação ter se dado por valor inferior ao da avaliação. Sustentam ser matéria de ordem pública, podendo ser arguidas em qualquer grau de jurisdição. Asseveram que a própria agravante, em sede de Embargos de Terceiro, reconheceu a “inexistência da correta avaliação e requereu a realização de outra”. Realçam que se fossem válidas e regulares a avaliação e a adjudicação, a agravante já teria tomado posse dos imóveis. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que Ação de Execução por Quantia Certa promovida por Maria Angélica Correa Blaite contra Antonio Fernando Barco e Irene Bitencourt Barco, determinou a abertura de procedimento para a reavaliação das áreas objeto de arrematação/adjudicação pela agravante, com a utilização de provas emprestadas.

De início, necessário trazer alguns esclarecimentos de todo o processado, desde o ajuizamento da ação de execução até o presente momento.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em 08/05/1997 por Maria Angélica Correa Blaite contra Antonio Fernando Barco e Irene Bitencourt Barco e outros, lastrada em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, firmada em 27/12/1995, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), na qual foi dada em garantia hipotecária duas áreas de terras rurais, uma com 500 hectares e outra com 797 hectares, sob matrículas n. 9.847 e 9.848, respectivamente, do CRI de Dom Aquino.

Os executados foram devidamente citados para o pagamento e opuseram Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes.

Feita a penhora dos imóveis ofertados em garantia (Auto de Penhora id 64073479), procedeu-se a respectiva avaliação, que se deu no valor de R$ 233.460,00 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta reais). (id 64073496)

Uma vez impugnado o valor (id 64073496), foi deferida nova avaliação, que alcançou o valor de R$ 338.980,00 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta reais). (id 64073467)

Em nova impugnação, os devedores não concordaram com o valor, sob o fundamento de que não houve a intimação das partes participar da realização da avaliação; o valor de avaliação não condizia com as avaliações realizadas por profissionais do ramo imobiliário e, por fim, que a avaliação fora realizada em área estranha àquele objeto de penhora (id 64073496), o que foi indeferido pelo Juízo, que homologou o laudo de avaliação, como consignado (id 64073496):

“...

Homologo a avaliação de folhas 172/173, pois verifico que se encontra devida e formalmente realizada, estando inocorrentes para a espécie dos autos as hipóteses do artigo 683 e incisos do Código de Processo Civil.

A argumentação do patrono do requerido não merece ser considerado por este Juízo, pois nos autos se encontra as folhas 122/v e 123, uma decisão de aditamento a deprecata anteriormente expedida, facultando às partes o acompanhamento da diligência.

Essa decisão teve a ciência do patrono do requerido, conforme certidão de folha 123, in fine.

A diligência é do Juízo e se realizaria querendo ou não as partes, sendo certo que não havia a obrigatoriedade destas acompanharem o ato judicial.

Outrossim, ‘profissionais do ramo imobiliário’, não dispõem de atribuições legais para proceder avaliações, o que somente é permitido aos senhores engenheiros civis e arquitetos, dentro de suas especialidades, o que retira qualquer legitimidade de alegação nesse sentido.

Por fim, o valor da avaliação não é irrisório, mas sim condizente da realidade da região onde se localizam os imóveis avaliados e se houve avaliação em área estranha ao processo, como diz o ilustre patrono, onde está a prova de tal ocorrência? A seu turno, o laudo apresentado é minudente em discriminar as áreas e as benfeitorias, não verificando este Juízo procedência nas infundadas alegações de avaliação de área diversa.

Prossiga-se na execução, desentranhando a carta precatória de folhas 129/183 e encaminhando ao Juízo de Campo Verde/MT para praceamento dos imóveis, conforme aditamento de folhas 154.

Cumpra-se.

Intime-se.

Roo, 07.07.99.”

Referida decisão que homologou a avaliação dos imóveis, foi alvo de
Agravo de Instrumento n. 10.560
, que
não foi conhecido
por ausência da certidão de intimação da decisão agravada. (id 64073495)

Realizada a hasta pública, os imóveis foram arrematados pela credora, porquanto sem lanço em segunda praça ocorrida no dia 18/02/2000, pelo preço de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Verifica-se que após a realização da venda judicial, o Juízo do feito, em mais uma manifestação, afastou a alegação de que o imóvel avaliado seria diverso do penhorado, como registrado (id 64073489):

“...

Compulsando os autos, verifica-se que as áreas objeto de arrematação, são as registradas com as matrículas sob números 9847 e 9848, respectivamente, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino.

Dessa forma, não procedem os argumentos esposados pelos requeridos ás f. 84/86, haja vista que com aquele petitório o que buscam realmente é tumultuar o bom andamento processual, procrastinando ao máximo o final da lide, pelo qual indefiro.

Assim sendo, defiro o pedido de f. 96/100, para o fim de se expedir o competente auto de arrematação dos bens imóveis descritos no edital de praça de f. 70/71, em favor de MARIA ANGÉLICA CORREA BLAITE.

...”

Expedido o auto de arrematação (id 64073489) e a carta de adjudicação (id 64073489), os executados interpuseram
Agravo de Instrumento n. 12.994
, no qual denunciaram a nulidade do edital de praça e da arrematação, sob o fundamento de que a avaliação fora realizada em área estranha ao da penhora e que a arrematação se deu em valor inferior ao da avaliação.

Chama-se atenção para o voto proferido no julgamento do referido recurso, que por certo, coloca uma pá de cal nas alegações dos executados. Nesse sentido, transcreve-se a parte que importa (id 64073489):

“O pleito dos agravantes é
desprovido de qualquer elemento probatório que posse macular a avaliação realizada e homologada pelo juízo a quo
.

As áreas objeto de arrematação, matriculadas sob nºs 9.847 e 9.848 na CRI da Comarca de Dom Aquino, são as mesmas da escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária firmada entre as partes.

A divergência de limite aventada pelos recorrentes não procede.

As áreas penhoradas são lindeiras ao córrego jacuba.

Na avaliação encontrou-se uma estrada que dá acesso as áreas. Entretanto, esclarece o laudo de avaliação:

“...estrada essa que corta as referidas áreas no meio, seguindo até a divisa com a Fazenda Fartura, paralela ao córrego Jacuba.” (fls. 71-TJ)

Quanto a existência de benfeitorias nas áreas arrematadas, não vejo irregularidade pelo fato de não existir a relação das mesmas nas matrículas dos imóveis. Não é costume ao matricular-se um imóvel rural, ou mesmo por ocasião da lavratura da Escritura Pública, relacionar as benfeitorias. Estas são edificadas de acordo com as necessidades de exploração dos imóveis.

As questões acima arguidas pelos agravantes foram levantadas em petição de fls. 76/78-TJ quando, após intimados, manifestaram-se sobre a avaliação e requereram a nulidade do procedimento, cujo pedido foi indeferido em 07-7-99 (fls. 810/82-TJ), sem haver interposição de recurso pelos agravantes
.

Trata-se, portanto, de matéria preclusa
. Daí a defesa do recorrente não ter sido prejudicada como alegam. Os agravantes foram devidamente intimados da avaliação e do despacho agravado que resume-se na autorização da expedição do auto de arrematação.

Coloquei as questões ao exame deste Colegiado para, definitivamente, por fim ao intento compulsivo dos agravantes em “tumultuarem o bom andamento processual, procrastinando ao máximo o final da lide”, como bem disse o magistrado ao proferir o despacho hostilizado.

Quanto a alegação de que houve nulidade da arrematação, é totalmente improcedente
.

A agravada, antecipadamente, em petição de fls. 106/107-TJ, por ocasião da 2ª praça, ofereceu lanço e, não havendo nenhum outro licitante, arrematou o imóvel como forma de quitar o débito exequendo.

Por conseguinte,
a agravada arrematou os bens, não adjudicou-os, e nesse enfoque não contrariou o disposto no artigo 714 do CPC ao oferecer preço inferior ao edital, procedimento que pode ocorrer quando finda a 2ª praça sem lançador
. Neste caso, o credor exequente equipara-se a qualquer outro licitante, desde que o preço ofertado não seja vil.

...”

A toda evidência, o agravo pôs fim à discussão acerca da avaliação dos imóveis penhorados e arrematados pela credora. Anota-se que não se visualiza a interposição de recurso contra referido acórdão.

A partir de então, nota-se uma sucessão de petições e incidentes por parte dos executados, em particular, após a imissão da credora na posse do imóvel arrematado e do pedido de prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, com alegações de fatos e provas novas tiradas de outras ações (Ação Reivindicatória - cod. 1018, em trâmite na 1ª Vara Cível da comarca de Campo Verde e nos Embargos de Terceiro - cod. 295631 da 3ª Vara Cível), que supostamente dariam o aval da alegada nulidade da avaliação e arrematação dos imóveis (id 64073493 e 64073464).

Nesse contexto, conquanto tenha se passado mais de 20 anos da avaliação dos imóveis penhorados e da arrematação pela credora, o Juízo deferiu o pedido dos executados para que se proceda
“a apuração quanto a real avaliação dos imóveis constritados e se, de fato, foram arrematados por valor inferior ao da avaliação..”
.

Pois bem. Diante do narrado, não há dúvidas de que a discussão acerca da avaliação dos imóveis penhorados e a sua arrematação se trata de matéria preclusa.

De relevo aqui frisar que a alegação de nulidade de avaliação, sob o enfoque de que as áreas avaliadas não correspondem às penhoradas, e o que toca ao preço da arrematação, foram matérias expressamente examinadas por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 12.994, no longínquo ano de 2001, como acima transcrito.

De notar-se, assim, que as questões suscitadas pelos executados não são novas e, ainda, foram exaustivamente apreciadas e rechaçadas seja pelo juízo, seja por este Tribunal.

Vale dizer, os executados, ora agravados, buscam resolver questões já acobertadas pela preclusão e que já passaram pelo crivo deste Tribunal, o que afasta a alegação de, por envolver matérias de ordem pública, não estão sujeitas a tanto e que devem ser reapreciadas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO

RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. A Corte Estadual, ao negar provimento ao agravo de

instrumento da insurgente, reconheceu a preclusão

consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade das

verbas salariais, porquanto já afastada por decisão anterior.

1.1 A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo

pronunciamento judicial acerca de matérias novamente

alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de

matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso,

mas relativos à mesma causa. Precedentes. 2. Agravo interno

desprovido.
(AgInt no AREsp 1406268/SP, Rel. Ministro

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe

21/11/2019)

Com efeito, dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil de 2015, correspondente ao artigo 473 do CPC/73, que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Não fosse a preclusão consumativa, certo é que a arrematação do bem já está a muito perfeita e acabada, porquanto expedida a carta de arrematação, o que oportunizou o registro dos imóveis em nome da credora arrematante (id 64073489).

Nessa quadra, a decisão agravada, ao determinar nova apuração do valor dos imóveis penhorados, acaba de maneira transversa, a retirar da arrematante, ora agravante, o direito já incorporado ao seu patrimônio por outorga do próprio Judiciário.

Por sua vez, ainda que os autos dos Embargos de Terceiro e a ação Reivindicatória tragam provas quanto aos imóveis arrematados, estas dizem respeito à posse e propriedade, respectivamente e não tem a força de atingir a avaliação realizada nos autos executórios, nem mesmo, e principalmente, a arrematação, tida por acabada.

Aliás, de relevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao orientar que
“
a arrematação pode ser impugnada nos

próprios

autos

da

execução,

mediante

petição do interessado,

ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade. Todavia,

após

expedida

a

carta

de

arrematação com respectivo registro do título

translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do

CC/2002, a sua desconstituição somente pode ser pleiteada na via própria, ou seja, por meio de ação anulatória (CPC/1973, arts. 486 e 694; CPC/2015, art. 903, § 4º)”

(RMS 57.566/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

Logo o meio processual eleito para a discussão aqui operada não é adequado, porquanto se revela inviável no plano objetivo, já que, frisa-se mais uma vez, pretende impedir a eficácia de decisões judiciais sobre as quais se operou a preclusão.

Realça-se, ademais, que os executados não se utilizaram, à época, da medida correta para defender seus interesses, seja contra decisão homologatória da avaliação, seja contra a arrematação.

Por fim, não se visualizam as hipóteses que autorizam a condenação dos agravados em litigância de má-fé.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para revogar a decisão
que determinou a abertura de procedimento para a reavaliação das áreas objeto de arrematação pela agravante, com a utilização de provas emprestadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020